Tribunal: TJSP
Processo: 2172757-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água. Revisão de contas. Alegação de abusividade da cobrança em razão de defeito no hidrômetro. A decisão agravada condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito integral do valor discutido. Insurgência da agravante. Autos distribuídos à 18a Câmara de Direito Público. Art.5o, §1o da Resolução 623/13 deste Tribunal. Matéria da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água. Revisão de contas. Alegação de abusividade da cobrança em razão de defeito no hidrômetro. A decisão agravada condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito integral do valor discutido. Insurgência da agravante. Autos distribuídos à 18a Câmara de Direito Público. Art.5o, §1o da Resolução 623/13 deste Tribunal. Matéria da competência das Câmaras de Direito Privado. Precedentes desta Corte. Não se conhece do recurso, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172757-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ENGENHO DA COMIDA ARABE LTDA EPP, é agravado SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a redistribuição dos autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172757-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33195
2
Voto no 33195
Comarca:
Piracicaba
Agravante:
Engenho da Comida Árabe Ltda EPP (autora)
Agravado:
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba
- SEMAE (réu)
Ementa: Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água.
Revisão de contas. Alegação de abusividade da cobrança em
razão de defeito no hidrômetro. A decisão agravada
condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito mediante
o depósito integral do valor discutido. Insurgência da
agravante. Autos distribuídos à 18a Câmara de Direito Público.
Art.5o, §1o da Resolução 623/13 deste Tribunal. Matéria da
competência das Câmaras de Direito Privado. Precedentes
desta Corte. Não se conhece do recurso, com determinação de
remessa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Engenho da Comida Árabe Ltda EPP contra a decisão que, nos
autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba
SEMAE,
condicionou o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ao depósito do valor integral discutido.
Sustenta o agravante, em síntese, que desde março
de 2019 a média de consumo em metros cúbicos passou a subir
rapidamente e de modo irregular, sem justificativa. Afirma que
solicitou a revisão administrativa dos valores, porém sem sucesso,
razão pela qual foi procedida a troca do hidrômetro. Ressalta que a
partir da substituição, a leitura do consumo foi ainda maior. Pede,
deste modo, o provimento do recurso para que seja suspensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172757-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33195
3
exigibilidade do débito sem a necessidade de caução em dinheiro
(fls. 01/11).
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada em face do Serviço Municipal
de Água e Esgoto de Piracicaba SEMAE, na qual insurge-se a
autora contra os valores cobrados sob alegação de defeito no
hidrômetro.
Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos não está
inserida dentre as matérias de competência do Direito Público,
sobretudo da 18a Câmara.
É que, se o pedido principal da ação não versa sobre
tributo municipal ou cobrança, ele não está inserido na competência
da 18a Câmara de Direito Público que, junto com a 14a e 15a,
integram o 7o Grupo de Câmaras de Direito Público, para
julgamento das ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172757-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33195
4
Nesse sentido já se manifestou esta Corte:
“FORNECIMENTO DE ÁGUA
Ação declaratória de
inexigibilidade de cobrança de débito relativa à
prestação de serviço de fornecimento de água
cumulada
com
danos
morais
-
Hidrômetro
adulterado
Contrato de prestação de serviço de
fornecimento de água e esgoto - Relação de
consumo
Competência recursal da Seção de
Direito Privado
Precedentes - Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição.1”
“COMPETÊNCIA Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c danos morais
Demanda ajuizada contra o
DAERP
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão
Preto, autarquia municipal responsável pela prestação de
serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto
Questão baseada em contrato de prestação de serviço de
fornecimento de água - Atos inerentes à relação contratual,
de natureza privada, existente entre o autor e o réu -
Irrelevância, para definição da competência recursal, da
prestação de serviço público - Causa de pedir pautada no
1 TJSP; Apelação Cível 0040902-18.2012.8.26.0602; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 1a Vara Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172757-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33195
5
direito consumerista, tendo em vista a responsabilidade
objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC -
Matéria que não se insere na seara de julgamento da
Seção de Direito Público - Art. 5o, §1o, da Resolução no
623/2003
Precedentes do C. Órgão Especial e das
Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Dúvida de competência suscitada ao C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido2”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se
a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
2 TJSP; Apelação Cível 1004923-04.2014.8.26.0506; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019